Tribunal: TJMT
Processo: 0503670-18.2014.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0503670-18.2014.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: IZIANE LEITE MENACHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de diferenças salariais reconhecíveis após reestruturação remuneratória dos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, que teria recomposto eventuais perdas decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de erro nos cálculos da contadoria judicial, ausência de comprovação de que os reajustes salariais compensaram as perdas e divergências jurisprudenciais em casos análogos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os cálculos realizados pela contadoria judicial apresentaram erro técnico ou metodológico capaz de invalidar o laudo pericial;
(ii) estabelecer se os reajustes salariais decorrentes da reestruturação remuneratória da carreira foram suficientes para compensar eventuais perdas salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais para URV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial elaborado pela contadoria judicial conclui, com base no artigo 22 da Lei no 8.880/94 e no precedente vinculante do STF no RE 561836, que a parte recorrente não sofreu prejuízo econômico, uma vez que sua remuneração era 14,41% superior à média aritmética dos valores devidos.
4. A legitimidade do trabalho da contadoria judicial é reconhecida, sendo permitido o uso de exames técnicos simplificados nos Juizados Especiais, conforme o artigo 2o da Lei no 12.153/09, e o IRDR no 85560/2016 reforça a possibilidade de delegar análises técnicas a peritos habilitados.
5. A parte recorrente não conseguiu demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de erro técnico no laudo pericial, tampouco apresentou cálculos alternativos ou contraprovas técnicas que infirmassem as conclusões da perícia judicial.
6. A perícia judicial goza de presunção de veracidade, salvo comprovação de erro ou insuficiência técnica, o que não foi evidenciado nos autos.
7. A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada ao precedente vinculante do STF no RE 561836, que reconhece o direito à correção de defasagens salariais decorrentes da conversão de moeda, desde que comprovada a existência de perdas não compensadas por reestruturação da carreira, o que não se verifica no caso em análise.
8. O precedente do TJMT confirma que, comprovada a ausência de prejuízo salarial mediante perícia contábil, é devida a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento:
1. O laudo pericial produzido pela contadoria judicial, quando elaborado em conformidade com a legislação aplicável e precedentes vinculantes, goza de presunção de veracidade, salvo demonstração cabal de erro técnico.
2. A reestruturação remuneratória da carreira pode limitar os efeitos de defasagens salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, afastando o direito à correção de eventuais perdas, caso fique demonstrada a inexistência de prejuízo econômico ao servidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, e 924, III; Lei no 8.880/94, art. 22; Lei no 12.153/09, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561836, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.11.2008.
TJMT, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.05.2020, DJE 02.06.2020.
TJMT, Apelação Cível no 0003083-76.2016.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.06.2022, DJE 21.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0503670-18.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZIANE LEITE MENACHO - CPF: 024.322.561-07 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025